Tribunal: STF
Processo: Rcl 77222
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato decisório da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 50008339420198210069, sob o fundamento desrespeito ao decidido no HC nº 185.913/DF.



    O reclamante narra que:  



    “A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para a avaliação da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, no prazo de 30 dias. Todavia, consignou que “Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem”.



    (...)



    Com efeito, a Corte Suprema, sobre a questão, decidiu que, “Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP”. 



    (...)



    No caso dos autos, verifica-se que a Câmara julgadora, ao determinar a remessa dos autos à origem para “eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo”, firmou conclusão que conflita diretamente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente citado”. 



    Ao final, requer: 



    “a. seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Segunda Câmara Criminal do TJRS; 



    b. a requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c. a citação do beneficiário da decisão para contestar; e 



    d. ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que a análise do cabimento e ulterior homologação de Acordo de Não Persecução Penal sejam feitas na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo ou recurso, vedada a remessa dos autos à origem para ambas as finalidades”. 



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação não merece prosperar.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III- garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV- garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    Ao examinar os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação, porquanto o reclamante aponta como paradigma o habeas corpus 185.913/DF, que não é dotado de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, tratando-se de processo subjetivo, do qual o reclamante não faz parte. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com eficácia tão somente inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 22252 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.12.2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 20821 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.08.2015)  



    “Agravo regimental na reclamação. Paradigma de caráter subjetivo. Não cabimento de reclamação por quem não foi parte no caso concreto versado no paradigma. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte com eficácia vinculante. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não tenha figurado como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 2. Exige-se aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal, visando fazer subir, per saltum, a matéria à análise desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 4487, de minha relatoria, DJe 05.12.2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PREFEITO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE, À ÉPOCA, AINDA NÃO HAVIA SIDO PROFERIDA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 2.138/DF. PROCESSO SUBJETIVO. EFEITOS INTER PARTES. 1. Não cabe reclamação com fundamento em descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o Agravante. 3. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 4119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.10.2008).  



    Ademais, conforme consolidado no repertório jurisprudencial da Corte “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (RCL nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 



    Como se vê, não opera a reclamação como sucedâneo recursal que viabilize o conhecimento da questão per saltum.



    No mesmo sentido, a Rcl 76130, de minha relatoria, DJe de 24/2/2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente